Tribunal: TJDFT
Processo: 0735100-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735100-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SIND DOS TRAB NAS ASSOC COMUNIT DE CARR E DEMAIS PREST DE SERV TERCEIRIZ EM PARCERIA E/OU CONV NA LIMP PUBLICA DO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE CARROCEIROS E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇO TERCEIRIZADO EM PARCERIA E/OU CONVENIADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL – SINDLURB/DF, ora impetrante/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, em mandado de segurança impetrado contra ato administrativo atribuído à AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL (SLU-DF), autoridade coatora/agravada, nos seguintes termos (ID Num. 137314767 – autos de origem): “(...). III – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. O SLU expediu a Solicitação de Proposta n. 2/2022-SLU/PRESI/DIAFI/AGCON, contendo convite para contratação direta, em caráter emergencial, com dispensa de licitação, de empresa especializada para operação e manutenção da Etapa 4 do Aterro Sanitário de Brasília, localizado na Rodovia DF 180, Km 16, próximo à Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Melchior, Samambaia. O Projeto Básico do contrato, vinculado ao edital, prevê, dentre as obrigações da empresa contratada, a de “11.7. Arcar com todos os encargos tributários, trabalhistas e sociais incidentes”. A previsão genérica do edital atribuindo à empresa contratada a responsabilidade por arcar com todas as despesas trabalhistas e sociais é suficiente para definir o dever da licitante de assumir tais despesas, sendo desnecessário, em princípio, o detalhamento no edital de todos os encargos trabalhistas a serem suportados pela empregadora, notadamente os definidos em convenção coletiva de trabalho. Entende-se que a obrigação para que a empresa arque com as despesas trabalhistas é suficiente para a definição de tal ônus, o qual inclui evidentemente as obrigações legais e também aquelas definidas em outras fontes normativas, como as convenções coletivas de trabalho. No tocante à alegação de que a previsão orçamentária do edital não traz corretamente os custos trabalhistas a serem suportados pela empregadora, pois não observa os valores definidos como piso salarial na convenção coletiva de trabalho, tal fato não se encontra satisfatoriamente demonstrado de plano, sendo necessário realizar análise técnica da planilha orçamentária para apuração de eventual diferença entre o valor projetado e o que efetivamente deverá ser pago pela empresa. Tal apuração, contudo, é vedada em sede de mandado de segurança, pelo que não há como se acolher o pedido liminar nesse ponto. Por conseguinte, tem-se como não demonstrada a relevância do fundamento alegado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. IV – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após a vinda das respostas, remetam-se os autos ao Ministério Público.” Na origem, o sindicato agravante impetrou mandado de segurança coletivo contra ato, o qual classifica como omissivo, atribuído à autoridade coatora indicada. Narrou que, em 01/09/2022, a referida autoridade oficializou, no bojo do processo administrativo SEI 00094-00003024/2022-04, uma convocação para que empresas privadas apresentassem propostas ao SLU-DF para realizar operação e manutenção da Etapa 4 do Aterro Sanitário de Brasília, localizado na Rodovia DF 180, km 16 - Proximidades da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Melchior - Região Administrativa de Samambaia/DF. Reforçou que tal convocação ocorreu em caráter emergencial, o qual subsidiara dispensa licitatória que justificara a contratação pública mediante modalidade de pregão (designado, originariamente, para 08/09/2022). Destacou que o edital da mencionada convocação deixou de consignar o dever da futura empresa contratada de observar a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria profissional representada pelo sindicato (CCT 2022/2023 – ID Num. 40410822); e deixou de considerar estudo de previsão orçamentária mais detalhado, de modo a especificar o custeio trabalhista dentro das previsões da supracitada CCT. Nesse contexto, requereu, liminarmente, a concessão de medida cautelar a fim de suspender o processo administrativo referente à convocação (SEI 00094-00003024/2022-04) até que a administração pública promova a retificação do edital, fazendo constar os pontos os quais o sindicato considera omissos na versão atual. Contudo, tal pedido liminar foi indeferido, o que deu ensejo à interposição do presente agravo de instrumento. Nas razões recursais trazidas, defendeu o sindicato agravante ter demonstrado os requisitos autorizadores da medida cautelar vindicada na origem. Apontou que a probabilidade do direito alegado se extrai das provas colacionadas aos autos originais, as quais “evidenciam a inobservância da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria pela Licitação contida no processo administrativo SEI 00094-00003024/2022-04” (ID Num. 40410817 – pág. 9). Quanto ao perigo de dano, sustentou que, caso o processo administrativo (em especial o pregão) não fosse suspenso e os termos fixados no edital de convocação não fossem devidamente retificados antes da efetiva contratação, certamente haveria a escolha da empresa por valor inferior daquele necessário para respeitar os direitos da categoria profissional representada. Assim, requereu, liminarmente, a concessão da Tutela Recursal para que fosse determinado o sobrestamento do processo administrativo referente à convocação (SEI 00094-00003024/2022-04) até que a administração pública promovesse a retificação do edital a qual entende necessária. Ao fim, no mérito recursal, requereu a confirmação da medida cautelar pretendida, de modo que os efeitos do mencionado processo administrativo permanecessem suspensos até o julgamento final da lide original. Preparo foi recolhido regularmente (ID Num. 40410826). O pedido liminar formulado nesta fase recursal foi indeferido (ID Num. 40813999). Contra o referido decisum, a parte agravante interpôs agravo interno (ID Num. 41748071). A parte impetrada/agravada ofertou contrarrazões ao agravo interno (ID Num. 42371098). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual denegou a segurança pretendida pela parte impetrante/agravante (ID Num. 156361822 – autos de origem). Confira-se: “(...). Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido para denegar a segurança. Condeno o impetrante a arcar com as custas processuais. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. R. I.” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do agravo de instrumento e do agravo interno interpostos, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente realizado pelo Juízo Singular, o qual resulta no prejuízo superveniente dos recursos interpostos. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto dos recursos, fica caracterizada a prejudicialidade destes. Posto isso, JULGO PREJUDICADOS o agravo de instrumento e o agravo interno interpostos, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 25 de abril de 2023 17:27:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora